Tribunal: TJMT
Processo: 1006335-82.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006335-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), SANDRO SOARES DA SILVA - CPF: 988.688.961-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006335-82.2018.8.11.0041

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SANDRO SOARES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CC – COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006335-82.2018.8.11.0041

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SANDRO SOARES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição (art. 487, inciso II, do CPC).

A apelante alega que o prazo para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é o de 5 anos, e não de 3 anos, como adotou o Juízo
a quo
.

Defende a interrupção da prescrição com o despacho que deferiu a liminar e ordenou a citação.

Sem contrarrazões (Id. 111458188).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006335-82.2018.8.11.0041

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SANDRO SOARES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada em 14-03-2018 e tem por objeto a cobrança da Cédula de Crédito Bancário
nº 390998519, no valor de R$ 38.559,72.

A Busca e Apreensão fundada em cédula de crédito bancário com garantia fiduciária é regulamentada pelo artigo 206, § 5º, I do CC, que prevê o prazo prescricional de 5 anos, com termo inicial a partir da última parcela do contrato, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado da dívida. Entender de forma contrária seria premiar o devedor inadimplente com a diminuição do prazo prescricional.

Para ilustrar:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(STJ - REsp 1833437 RS 2019/0250019-8, relator ministro Moura Ribeiro, DJ de 31/03/2020).

E também:

AgRg no AREsp 428.456/PR;

AgRg no AREsp 775.399/RJ;

AgRg no AREsp 721.641/PR;

AgInt no AREsp 1766711/RO.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do Código Civil).

O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.

Na espécie, se transcorrido mais de 10 anos da data que foi proferido o despacho ordenou de citação válida, sem que esta seja efetivada, e decorridos mais dos 05 anos do tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, resta configurada a prescrição do direito material.

A interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do novo CPC, o que não ocorreu.
(N.U 0000143-20.2010.8.11.0078, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2021, publicado no DJE de 03/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL
– TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DESDE O DESPACHO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (art. 206, § 5º, I, do Código Civil). Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição. Conquanto o despacho que admite a pretensão e determina a citação irradie o efeito de interromper a prescrição, esse efeito é condicionado ao aperfeiçoamento do ato citatório dentro do prazo legalmente assinalado.

(TJ-MT - AC: 00031961820138110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)

E ainda:

AP 0028884-45.2014.8.11.0041;

AP 0045656-49.2015.8.11.0041;

AP 0049681-42.2014.8.11.0041;

AP 0009076-21.2007.8.11.0002;

AP 0045346-43.2015.8.11.0041.

E embora tenha sido certificado que não se efetivou a angularização processual, a citação ocorreu em 19-04-2018 (id. 111455038) e, ainda que não tivesse ocorrido, o termo inicial para o início da prescrição material é a última parcela que venceu em 21-09-2021 (ID 111455026).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
e determino o retorno dos autos ao juízo de origem

para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022